Tribunal: CARF
Processo: 16095.000569/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000569/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.311 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
AUDAC SERVIÇOS ESPEC DE COBRANÇA E ATENDIMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
CONHECIMENTO.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É na impugnação que se estabelece a lide. Em razão da preclusão, não se
conhece das alegações inovadoras do recurso voluntário em relação ao que se
apresentou na impugnação e foi objeto de análise na primeira instância
administrativa.
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOA JURÍDICA.
Caracteriza interposição fraudulenta de pessoa jurídica a contratação de
trabalhadores por intermédio de empresas optantes pelo Simples, constituídas
com a finalidade de concentrar a mão-de-obra de modo a usufruir da redução
da contribuição previdenciária patronal devida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, conhecendo apenas da questão da decadência e da
questão relativa à caracterização do vínculo previdenciário dos segurados, e, na parte conhecida,
afastar a decadência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000569/2009-40
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.311 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16095.000569/2009-40

Relatório
Trata-se de lançamento de Contribuição Previdenciária, parte destinada a
terceiros, Debcad no 37.225.557-4, incidente sobre valores pagos a empregados de interpostas
empresas no período de 01/01/2004 a 31/12/2005.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se arguiu:
a) a decadência;
b) a nulidade por não terem sido abatidos os valores recolhidos pelas empresas
contratadas na modalidade do Simples e nem os valores recolhidos pelos
segurados tidos como empregados da recorrente, o que, inclusive, se requer;
c) a impossibilidade de instauração de ação fiscal posterior a outra que tenha sido
encerrada com “cobertura plena”;
d) a inadequada caracterização de vínculos empregatícios porque não foram
comprovados os elementos determinadores da relação de emprego;
e) que as questões suscitadas no recurso seriam de ordem pública e, portanto,
reconhecíveis de ofício.
Além das questões trazidas no recurso voluntário, o recorrente reafirmou os
argumentos apresentados na impugnação.
O julgamento do recurso foi convertido duas vezes em diligência para
saneamento.
É o relatório suficiente.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo.
Na impugnação, o contribuinte se limitou a contestar os indícios e provas que
levaram ao convencimento da Autoridade Lançadora da existência de interposição fraudulenta de
pessoas jurídicas optantes pelo Simples, com o fito de se evadir do pagamento das contribuições
previdenciárias patronais.
No recurso voluntário, o recorrente alegou a nulidade do lançamento porque não
teria aproveitado os recolhimentos havidos e porque teria se seguido a outra fiscalização com
“cobertura plena”, o que, no seu entender, impediria nova ação fiscal. Além disso, solicitou o
aproveitamento dos valores pagos pelas empresas optantes pelo Simples e os recolhidos pelos
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.311 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16095.000569/2009-40

segurados. Nada disso constou da impugnação; portanto, essas matérias foram atingidas pela
preclusão e nessa parte o recurso não pode ser conhecido.
Alegou, ainda, a decadência, matéria de ordem pública que conheço, e que a
Autoridade Lançadora não teria comprovado a existência dos elementos caracterizadores da
relação de emprego, matéria que se assemelha ao que constou da impugnação e que também
conheço. Por fim, reafirmou o quanto alegado na impugnação.
O recorrente alegou que todas as questões recursais seriam de ordem pública, o
que implicaria o conhecimento integral do recurso. Carece de razão, o recorrente. São questões
de ordem pública aquelas que se relacionam com as garantias processuais, que asseguram o
correto desenvolvimento processual e aquelas de interesse coletivo. Não é o caso das questões
materiais contidas no recurso voluntário que não foram prequestionadas na impugnação.
Em resumo, conheço apenas da decadência e da matéria relacionada ao vínculo de
emprego.
1
Da decadência
O período abrangido pelo lançamento, do qual o contribuinte tomou ciência em
27/11/2009, é de 01/2004 a 12/2005. Sobre a decadência, o recorrente alegou:
Ora, o contribuinte promoveu a plenitude dos recolhimentos previdenciários que
acreditava (e ainda acredita) alcançavam os fatos geradores de obrigação previdenciária
sob a sua responsabilidade.
Com efeito, esta cobrança adicional verificada in casu, deveria estar sujeita à disciplina
do contido no art. 173/CTN, o que redundaria no limite máximo para a pretendida
cobrança previdenciário-fiscal (contado para o passado) até a competência dez/04.
Assim, é de ser reconhecido como indevido o valor lançado a desfavor do contribuinte
no âmbito deste lançamento, anteriores à competência nov/04 (inclusive), e, da mesma
forma, é de se reconhecer como inexigível qualquer atendimento a obrigação acessória
fiscal relacionado a tal decaído período.
O recorrente invocou o art. 173 do Código Tributário Nacional para afirmar a
ocorrência de decadência. De fato, essa é a regra aplicável, especificamente o que consta do inc.
I daquele artigo. Entretanto, de acordo com a regra eleita, a contagem do prazo não corresponde
ao que foi apontado pelo recorrente. Segundo o dispositivo legal, o termo de início do prazo
decadencial de cinco anos é o primeiro dia do exercício seguinte àquele no qual o lançamento
poderia ser efetuado; portanto, considerando que o período mais remoto é o de 01/2004, o início
do prazo de decadência foi 01/01/2005 e o final desse prazo, 31/12/2009. O lançamento foi
consumado em 27/11/2009.
Registre-se que, embora o recorrente tenha informado que teria havido
recolhimento do quanto entendia devido de contribuição previdenciária, ele não juntou prova
alguma disso, o que impede a aplicação do § 4o do art. 150 do CTN ao caso.
Afasto, pois, a decadência.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.311 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16095.000569/2009-40

2
Da caracterização do vínculo previdenciário dos segurados
O recorrente contratava empresas optantes pelo Simples para a execução de suas
atividades. Sobre a questão do vínculo dos trabalhadores contratados formalmente por aquelas
empresas, de fato a Autoridade Lançadora considerou, para fins previdenciários, que os
empregados registrados nelas eram, na verdade, empregados da empresa contratante.
A tese adotada no lançamento e sobejamente comprovada foi a de que o
contribuinte constituiu várias empresas optantes pelo Simples e transferiu seus empregados para
elas e nelas contratou novos empregados, sempre com o fito de pagar menos contribuição
previdenciária patronal. Essas empresas foram contratadas para a realização das atividades da
recorrente. Porém, essas empresas seria, na verdade, interpostas pessoas nas quais formalmente
constavam os trabalhadores que exerciam atividades da empresa contratante.
Para comprovar a tese, a Autoridade Lançadora apontou os vários fatores que,
convergidos, demonstrariam a interposição fraudulenta das empresas contratadas. Dentre esses
fatores, destacam-se:
a) as empresas constituídas possuíam dados cadastrais semelhantes, em especial
os endereços, que ou eram do antigo endereço da recorrente, ou eram de
alguma de suas filiais;
b) todas as empresas tinham como sócia Norma Sueli Gomes que, embora
minoritária, era a representante de quase todas elas, à exceção de apenas uma;
c) a sócia Norma Sueli Gomes é irmã de Denize Gomes, sócia-gerente da
recorrente;
d) todas as empresas foram constituídas para explorarem a mesma atividade
econômica da recorrente;
e) a razão social de todas contém o nome Audac, que é o mesmo da recorrente,
sendo o nome fantasia Audac Cobrança utilizado pela maior parte delas;
f) todas as empresas têm grande preponderância de mão-de-obra;
g) constatou-se que empregados foram transferidos da recorrente para as
empresas contratadas, em razão do regime previdenciário vantajoso;
h) foram identificados lançamentos contábeis na recorrente que correspondiam
ao pagamento de indenizações trabalhistas e pagamentos a estagiários
relacionados com empresas contratadas.
É verdade que, isoladamente, cada um dos indícios talvez não fosse suficiente
para comprovar a interposição fraudulenta das pessoas jurídicas, mas vistos em conjunto, a
constelação de indícios aponta para a criação das empresas optantes pelo Simples tão-somente
com o intuito de reduzir o valor devido de contribuição previdenciária, com a comprovação clara
de que os trabalhadores daquelas empresas atuavam sob o comando e no interesse da recorrente.
Corroboro, pois, com a decisão recorrida, cujos fundamentos adoto integralmente, com base no
inc. I do § 12 do art. 114 do Regimento Interno do Carf.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.311 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16095.000569/2009-40

Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, conhecendo apenas da questão da
decadência e da questão relativa a caracterização do vínculo previdenciário dos segurados, e por
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 244
DF CARF MF
Original